Tribunal: STJ
Processo: 1504419-76.2021.8.26.0123
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947151 - SP (2025/0191102-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JESSE LIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON PAULO - SP304949
MAYARA BALDO DE OLIVEIRA - SP435832
AGRAVANTE
: ADILSON RODRIGUES DE ARRUDA
ADVOGADOS
: MARIA CRISTINA H RAITZ CERVENCOVE - SP124671
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR - SP360899
AGRAVANTE
: JULIANO CESAR DE QUEIROZ GALETE
ADVOGADO
: BRUNO RICIÉRI AMÉRICO SANTI - SP303322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: WELLINGTON DA CRUZ FERNANDES
CORRÉU
: LUCAS VINICIUS FOGACA DA SILVA
CORRÉU
: WILLYAN KENDY MIURA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o
conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do STJ, aplicável por
analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.
3. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo em recurso especial.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48401263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:42
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: f073f1a6-5041-4ae8-9492-d154ab0afb3e

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48401263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:42
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: f073f1a6-5041-4ae8-9492-d154ab0afb3e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947151 - SP (2025/0191102-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JESSE LIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON PAULO - SP304949
MAYARA BALDO DE OLIVEIRA - SP435832
AGRAVANTE
: ADILSON RODRIGUES DE ARRUDA
ADVOGADOS
: MARIA CRISTINA H RAITZ CERVENCOVE - SP124671
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR - SP360899
AGRAVANTE
: JULIANO CESAR DE QUEIROZ GALETE
ADVOGADO
: BRUNO RICIÉRI AMÉRICO SANTI - SP303322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: WELLINGTON DA CRUZ FERNANDES
CORRÉU
: LUCAS VINICIUS FOGACA DA SILVA
CORRÉU
: WILLYAN KENDY MIURA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o
conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do STJ, aplicável por
analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.
3. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ADILSON RODRIGUES DE ARRUDA em
adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fls. 1881
/1930):
APELAÇÃO CRIMINAL Organização Criminosa Armada, Adulteração de
sinal identificador de veículo, Falsificação de documento público e Comércio

ilegal de arma de fogo (art. 2o, §2o c/c art. 1o, §1o, ambos da Lei no. 12.850
/2013; art. 311 c/c art. 29, ambos do Código Penal; art. 297, caput, e §2o, c/c
art. 29, ambos do Código Penal; e art. 17, caput c/c §1o, da Lei no. 10.826/03).
Preliminares afastadas. Sentença Condenatória. Materialidade e autorias
delitivas sobejamente comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-
base. Circunstâncias do caso em concreto que impõe o recrudescimento da
pena-base para o crime de Organização Criminosa. Réus Willyan, Lucas e
Adilson que ostentam maus antecedentes. Réu Willyan reincidente. Causa de
aumento de pena prevista no §§ 2o, do artigo 2o da Lei 12.850/13 devidamente
constatada. Necessária a redução da fração de aumento aplicada em razão da
continuidade delitiva no que tange aos crimes praticados pelos réus Willyan e
Jessé. Regime fechado mantido. Recursos interpostos pelos réus Juliano,
Lucas, Wellington e Adilson não providos e recursos interpostos pelos réus
Willyan e Jessé parcialmente providos.

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 1952/1973), fundado nas alíneas
“a” e “c” do permissivo constitucional, alega a parte recorrente violação do artigo 158 do
Código de Processo Penal, ao argumento de que não houve exame de corpo de delito,
sendo a condenação baseada em conjecturas e não em provas materiais (e-STJ, fl. 1961).
Requer a "ABSOLVIÇÃO da prática do crime previsto no art. 297
(falsificação de documento público) e ou 298 (falsificação de documento particular) do
CP e do crime de ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA" (e-STJ fl. 1973). Subsidiariamente,
seja reconhecida a primariedade do recorrente para redimensionar a pena e fixar regime
prisional menos gravoso.
Apresentadas contrarrazões, o Tribunal a quo não admitiu o recurso especial,
ensejando a interposição do presente agravo. O Ministério Público Federal manifestou-se
pelo não conhecimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravante foi condenado como incurso nos arts. 2o, §2o c/c art. 1o, §1o,
ambos da Lei n. 12.850/2013 (FATO 01) e art. 297, §2o, c/c art. 29 por 13 vezes e na
forma do art. 71, todos do Código Penal (FATO 03) em concurso material (art. 69, do
CP) às penas de 9 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado e ao
pagamento de 302 dias-multa. Interposto recurso de apelação, foi desprovido, sendo
rejeitados os embargos de declaração.
A decisão agravada inadmitiu o recurso especial por inviabilidade de análise
de dispositivos constitucionais, incidência das Súmulas 7 do STJ, 284/STF, ausência de
prequestionamento e não comprovação do dissídio jurisprudencial (e-STJ, fls. 2207/2211)

Não obstante, nas razões do agravo (e-STJ, fls. 2232/2250), a parte agravante
não apresentou impugnação específica aos referidos fundamentos, limitando-se a tecer
considerações genéricas sobre a não incidência dos referidos enunciados.
Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial.
De fato, "a mera alusão no agravo em recurso especial acerca da impertinência
dos pressupostos de aplicação de verbete sumular constante na decisão agravada não
satisfaz o requisito da dialeticidade, pois nesse caso há mera reprodução da conclusão
defendida, com o uso de argumentação evidentemente circular, redundando em
tautologia" (AgInt no AREsp n. 2.185.448/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
29/5/2023
1/6/2023
Assim, "Em obediência ao princípio da dialeticidade, devem ser explicitados
os motivos pelos quais a pretensão deduzida no recurso especial não demanda reexame
de provas e corrobora a orientação jurisprudencial desta Corte, não bastando para tanto a
insurgência genérica à incidência das Súmula n. 7 e n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n.
2.022.553/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a
Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
28/6/2022
1/7/2022
Nesses casos, a ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do
agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da
Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
Ante o exposto,
do agravo.
não conheço
É o voto.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947151 - SP (2025/0191102-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JESSE LIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON PAULO - SP304949
MAYARA BALDO DE OLIVEIRA - SP435832
AGRAVANTE
: ADILSON RODRIGUES DE ARRUDA
ADVOGADOS
: MARIA CRISTINA H RAITZ CERVENCOVE - SP124671
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR - SP360899
AGRAVANTE
: JULIANO CESAR DE QUEIROZ GALETE
ADVOGADO
: BRUNO RICIÉRI AMÉRICO SANTI - SP303322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: WELLINGTON DA CRUZ FERNANDES
CORRÉU
: LUCAS VINICIUS FOGACA DA SILVA
CORRÉU
: WILLYAN KENDY MIURA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o
conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do STJ, aplicável por
analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.
3. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JESSÉ LIRA em adversidade à decisão que
inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, cuja ementa é a seguinte (e-STJ fl. 1882):
APELAÇÃO CRIMINAL Organização Criminosa Armada, Adulteração de
sinal identificador de veículo, Falsificação de documento público e Comércio
ilegal de arma de fogo (art. 2o, §2o c/c art. 1o, §1o, ambos da Lei no. 12.850

/2013; art. 311 c/c art. 29, ambos do Código Penal; art. 297, caput, e §2o, c/c
art. 29, ambos do Código Penal; e art. 17, caput c/c §1o, da Lei no. 10.826/03).
Preliminares afastadas. Sentença Condenatória. Materialidade e autorias
delitivas sobejamente comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-
base. Circunstâncias do caso em concreto que impõe o recrudescimento da
pena-base para o crime de Organização Criminosa. Réus Willyan, Lucas e
Adilson que ostentam maus antecedentes. Réu Willyan reincidente. Causa de
aumento de pena prevista no §§ 2o, do artigo 2o da Lei 12.850/13 devidamente
constatada. Necessária a redução da fração de aumento aplicada em razão da
continuidade delitiva no que tange aos crimes praticados pelos réus Willyan e
Jessé. Regime fechado mantido. Recursos interpostos pelos réus Juliano,
Lucas, Wellington e Adilson não providos e recursos interpostos pelos réus
Willyan e Jessé parcialmente providos.

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 1937/1950), fundado nas alíneas
“a” e “c” do permissivo constitucional, alega a parte recorrente violação dos artigos 158
do Código de Processo Penal, ao argumento de que não houve apreensão e perícia dos
documentos supostamente falsificados, sendo a condenação baseada em interceptações
telefônicas e não em provas materiais (e-STJ, fl. 1946).
Apresentadas contrarrazões, o Tribunal a quo não admitiu o recurso especial,
ensejando a interposição do presente agravo. O Ministério Público Federal manifestou-se
pelo não conhecimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravante foi condenado como incurso nos arts. 2o, §2o c/c art. 1o, §1o,
ambos da Lei n. 12.850/2013 (FATO 01) e art. 297, caput, c/c art. 29 por 3 vezes e na
forma do art. 71, todos do Código Penal (FATO 04) em concurso material (art. 69, do
CP) às penas de 6 anos, 8 meses e 22 dias de reclusão em regime inicialmente fechado e
ao pagamento de 73 dias-multa. Interposto recurso de apelação, foi parcialmente provido
para 6 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 73 dias-
multa, sendo rejeitados os embargos de declaração.
A decisão agravada inadmitiu o recurso especial pela incidência das Súmulas
7 do STJ e 284/STF (e-STJ fls. 2204/2206)
Não obstante, nas razões do agravo (e-STJ fls. 2218/2230), a parte agravante
não apresentou impugnação específica aos referidos fundamentos, limitando-se a tecer
considerações genéricas sobre a não incidência dos referidos enunciados.

Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial.
De fato, "a mera alusão no agravo em recurso especial acerca da impertinência
dos pressupostos de aplicação de verbete sumular constante na decisão agravada não
satisfaz o requisito da dialeticidade, pois nesse caso há mera reprodução da conclusão
defendida, com o uso de argumentação evidentemente circular, redundando em
tautologia" (AgInt no AREsp n. 2.185.448/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
29/5/2023
1/6/2023
Assim, "Em obediência ao princípio da dialeticidade, devem ser explicitados
os motivos pelos quais a pretensão deduzida no recurso especial não demanda reexame
de provas e corrobora a orientação jurisprudencial desta Corte, não bastando para tanto a
insurgência genérica à incidência das Súmula n. 7 e n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n.
2.022.553/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a
Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
28/6/2022
1/7/2022
Nesses casos, a ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do
agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da
Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
Ante o exposto,
do agravo.
não conheço
É o voto.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947151 - SP (2025/0191102-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JESSE LIRA
ADVOGADOS
: WELLINGTON PAULO - SP304949
MAYARA BALDO DE OLIVEIRA - SP435832
AGRAVANTE
: ADILSON RODRIGUES DE ARRUDA
ADVOGADOS
: MARIA CRISTINA H RAITZ CERVENCOVE - SP124671
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR - SP360899
AGRAVANTE
: JULIANO CESAR DE QUEIROZ GALETE
ADVOGADO
: BRUNO RICIÉRI AMÉRICO SANTI - SP303322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: WELLINGTON DA CRUZ FERNANDES
CORRÉU
: LUCAS VINICIUS FOGACA DA SILVA
CORRÉU
: WILLYAN KENDY MIURA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o
conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do STJ, aplicável por
analogia.
2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.
3. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JULIANO CESAR DE QUEIROZ
GALETE em adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (e-STJ
fl. 1882):
APELAÇÃO CRIMINAL Organização Criminosa Armada, Adulteração de
sinal identificador de veículo, Falsificação de documento público e Comércio
Documento eletrônico VDA48400876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:01
Código de Controle do Documento: 9f396424-c8d8-4567-b016-52edd29af182

ilegal de arma de fogo (art. 2o, §2o c/c art. 1o, §1o, ambos da Lei no. 12.850
/2013; art. 311 c/c art. 29, ambos do Código Penal; art. 297, caput, e §2o, c/c
art. 29, ambos do Código Penal; e art. 17, caput c/c §1o, da Lei no. 10.826/03).
Preliminares afastadas. Sentença Condenatória. Materialidade e autorias
delitivas sobejamente comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-
base. Circunstâncias do caso em concreto que impõe o recrudescimento da
pena-base para o crime de Organização Criminosa. Réus Willyan, Lucas e
Adilson que ostentam maus antecedentes. Réu Willyan reincidente. Causa de
aumento de pena prevista no §§ 2o, do artigo 2o da Lei 12.850/13 devidamente
constatada. Necessária a redução da fração de aumento aplicada em razão da
continuidade delitiva no que tange aos crimes praticados pelos réus Willyan e
Jessé. Regime fechado mantido. Recursos interpostos pelos réus Juliano,
Lucas, Wellington e Adilson não providos e recursos interpostos pelos réus
Willyan e Jessé parcialmente providos.

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 1996/2006), fundado nas alíneas
“a” e “c” do permissivo constitucional, alega a parte recorrente violação dos artigos 564
e 567 do Código de Processo Penal, ao argumento de que houve incompetência do juízo
e falta de autorização para quebra de sigilo telefônico, além de ausência de provas
materiais para a condenação (e-STJ, fl. 2000).
Apresentadas contrarrazões, o Tribunal a quo não admitiu o recurso especial,
ensejando a interposição do presente agravo. O Ministério Público Federal manifestou-se
pelo não conhecimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O agravante foi condenado como incurso nos arts. 2o, §2o c/c art. 1o, §1o,
ambos da Lei no. 12.850/2013 (FATO 01); art. 311 c/c art. 29, do Código Penal (FATO
02) e no art. 297, caput, c/c art. 29 todos do Código Penal (FATO 04), tudo em concurso
material (art. 69, do CP) às penas de 9 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão em regime
inicial fechado e ao pagamento de 81 dias-multa. Interposto recurso de apelação, foi
desprovido, sendo rejeitados os embargos de declaração.
A decisão agravada inadmitiu o recurso especial por inviabilidade de análise
de dispositivos constitucionais, incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 284/STF e
ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial (e-STJ fls. 2212/2215)
Não obstante, nas razões do agravo (e-STJ, fls. 2252/2266), a parte agravante
não apresentou impugnação específica aos referidos fundamentos, limitando-se a tecer
considerações genéricas sobre a não incidência dos referidos enunciados.
Documento eletrônico VDA48400876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:01
Código de Controle do Documento: 9f396424-c8d8-4567-b016-52edd29af182

Como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar,
de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial.
De fato, "a mera alusão no agravo em recurso especial acerca da impertinência
dos pressupostos de aplicação de verbete sumular constante na decisão agravada não
satisfaz o requisito da dialeticidade, pois nesse caso há mera reprodução da conclusão
defendida, com o uso de argumentação evidentemente circular, redundando em
tautologia" (AgInt no AREsp n. 2.185.448/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
29/5/2023
1/6/2023
Assim, "Em obediência ao princípio da dialeticidade, devem ser explicitados
os motivos pelos quais a pretensão deduzida no recurso especial não demanda reexame
de provas e corrobora a orientação jurisprudencial desta Corte, não bastando para tanto a
insurgência genérica à incidência das Súmula 7 e 83 do STJ" (AgRg no AREsp n.
2.022.553/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a
Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.).
28/6/2022
1/7/2022
Nesses casos, a ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do
agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da
Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
Ante o exposto,
do agravo.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA48400876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:01
Código de Controle do Documento: 9f396424-c8d8-4567-b016-52edd29af182

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0191102-8
AREsp 2.947.151 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000637820228260123 00000765320228260228 00000773820228260228
00002793920228260123 00003742020218260571 00003750520218260571
00004916020228260123 00014668220228260123 00067828620218260228
10000022020228260571 10000501320218260571 10000519520218260571
10000528020218260571 10000562020218260571 10000631220218260571
10000718620218260571 14668220228260123 15003288220218260691
15016674820218260571 15044197620218260123 2793920228260123
3742020218260571 3750520218260571 4916020228260123 637820228260123
63782022826012300000765320228260228 67828620218260228
765320228260228 773820228260228
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JESSE LIRA
ADVOGADO
: WELLINGTON PAULO - SP304949
ADVOGADA
: MAYARA BALDO DE OLIVEIRA - SP435832
AGRAVANTE
: ADILSON RODRIGUES DE ARRUDA
ADVOGADOS
: MARIA CRISTINA H RAITZ CERVENCOVE - SP124671
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR - SP360899
AGRAVANTE
: JULIANO CESAR DE QUEIROZ GALETE
ADVOGADO
: BRUNO RICIÉRI AMÉRICO SANTI - SP303322
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: WELLINGTON DA CRUZ FERNANDES
CORRÉU
: LUCAS VINICIUS FOGACA DA SILVA
CORRÉU
: WILLYAN KENDY MIURA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo em recurso especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515311584614188@
2025/0191102-8 - AREsp 2947151
Documento eletrônico VDA48323680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:56:07
Código de Controle do Documento: 1F327764-3E45-4334-9900-B411AAE78CAC